Tribunal: TJES
Processo: 0013091-76.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013091-76.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D & C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

APELADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS DIREITOS DO LOCADOR. LEGITIMIDADE.
REQUISITOS PRESENTES.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS AO ADQUIRENTE APÓS INEQUÍVOCA CIÊNCIA PELO LOCATÁRIO DA SUA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Está devidamente comprovado nos autos que a requerente/apelada adquiriu o imóvel em que se situava a loja locada pela apelante, cuja validade já foi assentada por esta Corte, e, nesta qualidade, sub-rogou-se dos direitos do primitivo locador, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo de demanda que objetiva o pagamento das verbas locatícias e demais encargos inadimplidos.

2. A requerente/apelada comprovou a aquisição do imóvel locado pela requerida/apelante, parte integrante de uma porção maior adquirida, assim como a notificação da locatária para desocupação, sendo que, no contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda, apesar de a locatária ter permanecido no imóvel, sem pagamento de aluguel à promitente compradora e nova possuidora do imóvel, da qual teve ciência inequívoca.

3. Os supostos comprovantes de pagamento de alugueres, emitidos pela locadora primitiva até outubro de 2020, não possuem lastro de veracidade. Nos autos do processo tombado sob o nº 0000380-05.2016.8.08.0021, em que a apelante também figura como parte, destacou-se que, além de não se ter
“c
omo praxe comercial o adiantamento demasiadamente longo dos valores locatícios”,
o contrato de locação
“
detém cláusula de possibilidade de venda, e não há como negar que os locatários tiveram conhecimento das negociações havidas entre os requeridos
[referência ao alienante e ao adquirente]
até mesmo por ocasião do Decreto nº300/2007, publicado no Diário Oficial em 10/04/2007, e que declarou a utilidade pública da área em comento, o qual foi revogado em 2012, em razão das negociações travadas pelos réus”.

4. Mantida a sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento dos alugueres inadimplidos desde setembro de 2015 (data em que deveria entregar o bem após a notificação) até a data da desocupação efetiva, ocorrida em 15/07/2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

D&C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. ME

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento dos alugueres inadimplidos desde setembro de 2015 até a data da desocupação efetiva do imóvel ocorrida em 15/07/2021.

A apelante defende, em suma, que: 1) a apelada é parte ilegítima para ajuizar a ação de despejo, pois não é proprietária do imóvel, uma vez que não registrou e tornou público o negócio jurídico; 2) o imóvel foi declarado de utilidade pública, e não poderia ter sido alienado, mesmo que eventualmente desafetado, porquanto averbada sua indisponibilidade pela Justiça do Trabalho; 6) o novo proprietário somente pode denunciar o contrato de locação se a alienação estivesse averbada junto à matrícula; 3) não há que se falar em preenchimento dos requisitos para o despejo, pois o contrato não foi registrado; 4) a locação foi firmada até o ano de 2020, com pagamento antecipado dos valores até o fim do contrato, e eventuais débitos posteriores não poderia ser discutidos em razão do término do contrato; 5) não houve comunicação da pretensão de venda ao locatário; 6) nos autos do processo conexo ao presente, nº 0001539-07.2021.8.08.0021, foi exposto que o locador passou a inutilizar todo ponto comercial onde estava situado a loja locada, prejudicando a fruição do bem, bem como a sua expectativa de lucro decorrente da locação regular do imóvel, não havendo que se falar em pagamento de aluguéis.

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 416/429, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) para fins de preenchimento dos requisitos do artigo 8º da Lei nº 8.245/1991, são suficientes o contrato de locação, a notificação extrajudicial e o contrato de compra e venda, sendo dispensável o registro da escritura para exercer o direito de denúncia vazia do contrato; 2) os argumentos quanto à decretação de utilidade pública e indisponibilidade, além de extemporâneos, foram superados pelo trânsito em julgado dos embargos de terceiro nº 0020770-10.2012.8.08.0021, ajuizados pela apelada em desfavor da então proprietária Guarapari Esporte Clube; 3) sua legitimidade para ajuizamento da demanda é reconhecida pela jurisprudência desta Corte; 4) o recibo de antecipação de alugueres não gera quitação em face da adquirente; 5) a partir de junho de 2015, quando tomou posse, a obrigação não deveria ter sido paga ao alienante.

Em que pese a argumentação da apelante, está devidamente comprovado nos autos que a requerente/apelada adquiriu o imóvel em que se situava a loja locada pela apelante, cuja validade já foi assentada por esta Corte, e, nesta qualidade, sub-rogou-se dos direitos do primitivo locador, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da demanda que objetiva o pagamento das verbas locatícias e demais encargos inadimplidos.

Além disso, tal como assentado pelo juízo de origem,
“a exigência de comprovação da propriedade para o fim de manejamento específico de ação de despejo está restrita às situações dispostas no Art. 60 da Lei de Locação, não contempladas no presente caso, valendo registrar, por acréscimo, que conforme informações colhidas junto ao sistema e-JUD, operou-se em 30/07/2018, o trânsito em julgado do v. acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação interposta na ação tombada sob o n° 0020707-10.2012.8.08.0021, onde discutiam os litigantes, dentre eles a aqui autora, a validade e eficácia do negócio de compra e venda da área do Estádio Davino Mattos, resultado definitivo este que, por si só, autoriza a este juízo concluir que a autora, efetivamente, exerce com legitimidade os atos públicos e notórios de posse sobre toda a extensão da área imóvel onde está encravada, dentre outras unidades, a loja n° 8, objeto desta ação de despejo”.

A requerente/apelada comprovou a aquisição do imóvel locado pela requerida/apelante, parte integrante de uma porção maior adquirida, assim como a notificação da locatária para desocupação.

No contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda, sendo que a requerida/apelante permaneceu no imóvel apesar de notificada para desocupação, e não pagou nenhum aluguel à promitente compradora e nova possuidora do imóvel até a efetiva desocupação, que somente ocorreu após decisão judicial, confirmada pela sentença (processo nº 0001539-07.2021.8.08.0021).

Os supostos comprovantes de pagamento de alugueres, emitidos pela locadora primitiva até outubro de 2020, não possuem lastro de veracidade.

Nos autos do processo tombado sob o nº 0000380-05.2016.8.08.0021, em que a apelante também figura como parte, destacou-se que, além de não se ter
“c
omo praxe comercial o adiantamento demasiadamente longo dos valores locatícios”,
o contrato de locação
“
detém cláusula de possibilidade de venda, e não há como negar que os locatários tiveram conhecimento das negociações havidas entre os requeridos
[referência ao alienante e ao adquirente]
até mesmo por ocasião do Decreto nº300/2007, publicado no Diário Oficial em 10/04/2007, e que declarou a utilidade pública da área em comento, o qual foi revogado em 2012, em razão das negociações travadas pelos réus”.

Nos autos do aludido processo, foi assentado que
“
não há como considerar a validade dos recibos, em especial, diante da publicidade e notoriedade que a cessão de direitos se propagou nesta Comarca de Guarapari, não cabendo aos requerentes
[referência aos locatários, inclusive a apelante]
se beneficiarem da própria torpeza”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento dos alugueres inadimplidos desde setembro de 2015 (data em que deveria entregar o bem após a notificação) até a data da desocupação efetiva, ocorrida em 15/07/2021.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator